Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SUB-ROGAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO ELÉTRICO. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.1 – Caso em exame: Apelação interposta por seguradora sub-rogada contra sentença que não reconheceu a responsabilidade de empresa concessionária de serviço público por danos elétricos causados a equipamento de condomínio segurado.2 – Dialeticidade. O recurso impugna os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC) e permite compreender as razões do inconformismo do apelante. Ademais, o pedido de reforma é claro, de modo que o recurso preenche as formalidades legais. Preliminar rejeitada.3 – Sub-rogação. Seguradora. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano (art. 786 do CC).4 – Responsabilidade Civil. Prestadores de serviço público. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, conforme o art. 37, § 6o da Constituição Federal e a Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal. Os documentos acostados pela prestadora de serviço público demonstram a inexistência, para o dia, de registro de queda de energia na unidade, ou registro de reclamação. Já o laudo apresentado pela seguradora não cumpre, na integralidade, os requisitos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL para que o nexo de causalidade seja configurado. Soma-se ao exposto a conclusão do perito judicial de que o dano pode ter sido causado por outras questões não ventiladas, como surto de aterramento, desgaste de vida útil e curto-circuito, o que, impede o reconhecimento da responsabilidade da concessionária pelos danos suportados pelo consumidor.5 – Apelação conhecida e desprovida.
(la)